Tribunal: TJES
Processo: 5018922-31.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Equilíbrio Financeiro; Pagamento Atrasado / Correção Monetária; Termo Aditivo
Data de julgamento: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018922-31.2022.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL
REMESSA NECESSÁRIA
. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE PREÇOS. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.
REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que o condenou ao pagamento de reajustes de preços previstos nos contratos administrativos n. 036/2015, 052/2015 e 057/2015, referentes à prestação de serviços de segurança patrimonial armada e desarmada, celebrados com empresa contratada, com valores a serem aferidos em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a renovação do contrato sem previsão expressa de reajuste implica preclusão lógica quanto ao direito de reajustamento; (ii) definir se é necessária a demonstração de desequilíbrio contratual para justificar o direito ao reajustamento com base na teoria da imprevisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio do equilíbrio econômico-financeiro, previsto no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, visa garantir a manutenção das condições contratuais iniciais durante a execução do contrato, assegurando viabilidade para a prestação dos serviços pactuados.

A Lei n. 8.666/1993, em seu art. 55, inciso III, determina que os contratos administrativos devem prever cláusulas de reajustamento de preços, sendo tal previsão obrigatória nos termos da legislação.

A cláusula sétima dos contratos sob análise estabelece expressamente a possibilidade de reajuste de preços após 12 meses, com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), cabendo à contratada solicitar o reajustamento, sob pena de preclusão.

A renovação do contrato administrativo, sem modificação nas cláusulas de reajuste, não implica preclusão lógica, uma vez que o equilíbrio econômico-financeiro permanece garantido pelo art. 37, inciso XXI, da CF e pelos próprios termos contratuais.

Não há necessidade de demonstração de desequilíbrio extraordinário para o reajuste, uma vez que o reajustamento previsto contratualmente visa neutralizar os efeitos da inflação ou alteração do valor da mão de obra, diferentemente da revisão contratual, que exige comprovação de fato superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Remessa Necessária Prejudicada.

Tese de julgamento
:

A renovação de contrato administrativo sem modificação das cláusulas de reajuste não implica preclusão lógica, sendo preservado o direito ao reajustamento conforme pactuado.

O reajustamento de preços em contratos administrativos visa manter o equilíbrio econômico-financeiro em função da variação inflacionária e da mão de obra do setor, sendo dispensável a comprovação de desequilíbrio extraordinário, requisito próprio da revisão contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XXI; Lei n. 8.666/1993, arts. 40, XI, XIV, "a", e 55, III; Lei n. 10.192/2001, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação / Remessa Necessária, 035170243527, Rel. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 03/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5018922-31.2022.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE VILA VELHA

APELADO: VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

Advogados do(a) APELADO: BRENO MAGALHAES DE OLIVEIRA - ES34233, ANTONIO CARLOS SILVA - ES5647-A, LILIANE COLOMBO DA SILVA - ES24281-A, DANILO DE ARAUJO CARNEIRO - ES8552-A, MILTRO JOSE DALCAMIN - ES9232-A, MICHELLE DALCAMIN PESSOA - ES11322-A, SARAH PORTUGAL MORCERF TRISTAO - ES38275, LUCCA NOLASCO VIEIRA - ES39895, CAROLINA BASSANI LOCATELLI - ES40604

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Em síntese, o juízo de origem entendeu pela aplicabilidade da cláusula sétima dos contratos de prestação de serviços quanto aos reajustes, condenando, assim, o Município Vila Velha ao pagamento de tais rubricas constantes dos contratos n. 036/2015, 052/2015 e 057/2015, cujos valores deverão ser aferidos em liquidação.

Diante das razões veiculadas pelas partes e dos motivos adotados na sentença pelo juízo de origem, o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar as possibilidades de: i) ao proceder a renovação do contrato a administrativo constitui preclusão lógica ao reajustamento do mesmo; (ii) necessidade de demonstração d
o desequilíbrio contratual para permitir o direito de reajustamento da mão de obra do contrato,
com fundamento
principal
mente
na
teoria da
imprevisão
.

Pois bem.

Prevê o art. 37, inciso XXI, da CF que
ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento
, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei
, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Sobre a referida norma, da qual pode ser extraído o princípio constitucional do equilíbrio econômico-financeiro, o STF possui firme entendimento no sentido de que tal princípio, derivado
do princípio da segurança jurídica, busca conferir estabilidade ao ajuste, garantindo à contratada viabilidade para a execução dos serviços, nos moldes que motivaram a celebração do contrato
.
1

A legislação infraconstitucional, por sua vez, visando a manutenção da equação econômico-financeira, não apenas previu a possibilidade de reajustamento de preços, mas determinou expressamente que tal cláusula é necessária a todos os contratos administrativos, conforme art. 55, inciso III, da Lei nº 8.666/93:

Art. 55.
São cláusulas necessárias em todo contrato
as que estabeleçam:

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e
periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária
entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

Sobre a necessidade de atualização monetária dos pagamentos efetuados de maneira extemporânea, além da previsão no art. 55, inciso III, da Lei nº 8.666/93, referido diploma aponta em seu art. 40, inciso XIV, alínea
a
,
que
o próprio edital deve conter as condições de pagamento, prevendo
o prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela
.

É de se destacar, por oportuno, que o equilíbrio econômico-financeiro se apresenta de tamanha relevância a ponto de ser necessário que o edital da licitação indique, obrigatoriamente, o
critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela
, conforme art. 40, inciso XI, da Lei nº 8.666/93.

Em mesmo sentido, apenas de maneira complementar, o art. 2º, da Lei 10.192/01, dispõe ser
admitida estipulação de correção monetária ou de reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano
.

No caso dos autos, as partes firmaram os seguintes contrato administrativo n. 036/2015, 052/2015 e 057/2015), cujo objeto, em suma, é a prestação do serviço de
segurança patrimonial
a
rmada e
d
esarmada,
c
onvencional, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e insumos
a serem executados de forma contínua no Município de Vila Velha.

As disposições contratuais a respeito da possibilidade de reajustamento do contrato, assim como os seus respectivos critérios (periodicidade, índices etc.) estão previstas em sua cláusula sétima, e foi assim estabelecida:

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTAMENTO E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

7.1 – DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS.

7.1.1 - Ultrapassados 12(doze) meses da planilha orçamentária elaborada pela Administração Municipal, ou da proposta comercial, conforme previsão editalicia, a CONTRATADA fará jus ao reajustamento dos preços, pelos indices inflacionários do Indice de Preço ao Consumidor Amplo
IPCA/IBGE, apurados nos últimos 12(doze) meses.

7.1.2 – A CONTRATADA deverá solicitar o reajustamento dos preços, sob pena de preclusão do seu direito.

7.2 – DO REEQUILÍBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

7.2.1 - A qualquer tempo a CONTRATADA poderá solicitar o reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato, desde que demonstre analítica e justificadamente a variação de todos os componentes do custo, que deram origem ao desequilíbrio contratual, em consonância com o artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei n ° 8.666/93.

7.2.2 - Os efeitos financeiros do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato serão considerados a partir da data de protocolo da solicitação da CONTRATADA e essa passará a ser o marco para a contagem do interregno de 12 (doze) meses para futuras repactuações.

Dessa forma, considerando que a apelante efetuou tempestivamente os requerimentos de pagamento (administrativamente) dos reajustamentos das medições nos moldes do contrato, mostra-se ilegal a conduta do Município de Vila Velha em não efetuar os respectivos pagamentos nos prazos pactuados.

Oportuno destacar que a hipótese dos autos não trata de revisão do contrato administrativo, situação que demandaria a demonstração de eventos extraordinários não previstos pelo contrato e que teriam o condão de desequilibrar a equação econômico-financeira, mas mera situação de reajustamento de acordo com as cláusulas previamente estipuladas no contrato, a fim de manter o referido equilíbrio no decorrer do tempo, em proteção as variações de valores, em especial alteração do preço da mão de obra da categoria.

Assim, ao diferenciar os institutos (revisão x reajustamento), a doutrina informa que
o reajuste, que se caracteriza por ser uma fórmula preventiva normalmente usada pelas partes já ao momento do contrato, com vistas a preservar os contratados dos efeitos de regime inflacionário.
Enquanto,
a revisão do preço, embora objetive também o reequilíbrio contratual, tem contorno diverso. Enquanto o reajuste já é prefixado pelas partes para neutralizar um fato certo, a inflação, a revisão deriva da ocorrência de um fato superveniente, apenas suposto (mas não conhecido) pelos contratantes quando firmam o ajuste
.
2

Neste sentido, é irrelevante que nos aditivos de prorrogação contratual não tenha havido previsão expressa quanto à manutenção do equilíbrio econômico do contrato, a título de reajuste pelos índices estabelecidos originalmente ou de correção monetária e juros na hipótese de pagamento extemporâneo, uma vez que referidos aditivos tinham por objeto apenas o prazo do contrato, mantidas as demais cláusulas. Assim, de igual modo, não há se falar em preclusão lógica.

Essa também é o entendimento adotado pela doutrina, cujos ensinamentos apontam que
o postulado da equação econômico-financeira do contrato se configura como verdadeira garantia para o contratante e para o contratado. Sua expressão, aliás, é marcada pelo art. 37, XXI, da CF, segundo o qual as condições efetivas da proposta devem ser mantidas enquanto perdurar o vínculo contratual
.

Além das hipóteses de reajustamento, o contrato também prevê em sua cláusula décima segunda os prazos para pagamento das parcelas:

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS PRAZOS

12.1. O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, contados da assinatura desta avença, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, desde que observadas as legislações vigentes.

12.3. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidos as demais Cláusulas do Contrato e asseguradas à manutenção de seu equilibrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos motivos enumerados no art. 57, §1° da Lei
8.666/93.

Ressalto, por oportuno, que esta e. 1ª Câmara Cível já examinou questão semelhante e concluiu da mesma forma, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA INOVAÇÃO RECURSAL IDENTIFICADA RECURSO NÃO CONHECIDO APELAÇÃO DE DUTO ENGENHARIA LTDA. CONTRATO ADMINISTRATIVO ADITIVO PRECLUSÃO LÓGICA OU RENÚNCIA TÁCITA A DIREITOS DE REAJUSTES INOCORRÊNCIA APELO PROVIDO REMESSA NECESSÁRIA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ERRO MATERIAL SANADO. 1 Identificada inovação recursal na apelação interposta pelo Município de Vila Velha, dela não se conhece, acolhendo-se a preliminar suscitada por Duto Engenharia Ltda. em contrarrazões. 2 No caso dos autos consta do contrato de obras nº 012/2008 expressa previsão quanto a possibilidade de reajuste anual dos valores avençados, na forma da cláusula VIII do pacto. Logo, revela-se devido o reajuste, notadamente porque a referida previsão não restou revogada pelos aditivos subsequentes e o 7º termo aditivo mencionado pelo eminente Relator apenas aditou o prazo de vigência, contendo na cláusula quarta a expressa ressalva de que [...]ficam mantidas as demais cláusulas do Contrato nº 012/2008[...] . 3 A cláusula quarta do 7º termo aditivo convencionada por ambas as partes é suficiente para manter hígida e válida a cláusula de reajuste do contrato de obra nº 012/2008, sobretudo porque não há incompatibilidade dos institutos e inexiste previsão no contrato de que deveria haver dita consignação expressa no aditivo contratual, sendo que intelecção diversa atentaria contra a boa-fé contratual. 4
Os aditivos contratuais não acarretam a preclusão lógica ou renúncia tácita ao direito da contratada aos reajustes dos valores a título de correção monetária, os quais ratificaram também neste ponto as condições originalmente contratadas
. 5 Apelação cível de Duto Engenharia Ltda. conhecida e provida. 6 Em sede de Remessa Necessária retifica-se o erro material para condenar o Município de Vila Velha no pagamento das custas e honorários advocatícios na forma estabelecida na sentença impugnada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035170243527, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 20/05/2022)

Diante do exposto
,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.
Julgo prejudicada
a remessa necessária.

Tendo em vista a natureza ilíquida da condenação, determino que os honorários sucumbenciais sejam arbitrados na respectiva fase e calculados sobre o valor da condenação, conforme prevê o art. 85, §§ 2º e 4º, inciso II, do CPC, observado o escalonamento do § 3º, do referido artigo.

É como voto.

1
(RE 902910 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 16-11-2018 PUBLIC 19-11-2018)

2
CARVALHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 32ª ed. São Paulo: Atlas, 2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual de 14/10/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.